Tribunal: TJDFT
Processo: 0733304-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA COLETIVA. COMPOSIÇÃO ATIVA. SINDICATO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. OBJETO. MODULAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO PLANO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPREENSÃO. ENCERRAMENTO DE LITÍGIOS ENVOLVENDO AS PARTES MEDIANTE AS CONDIÇÕES ESTIPULADAS. HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA. RECUSA DA OPERADORA. AÇÃO. EXTINÇÃO. EXAURIMENTO DO LITÍGIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RATEIO SEGUNDO O CONVENCIONADO. OPERADORA. APELAÇÃO. REFORMA DO DECIDIDO. FORMA DE IMPUTAÇÃO DE HONORÁRIOS AO AUTOR. DESCONSIDERAÇÃO DO CONVENCIONADO. POSTURA CONTRADITÓRIA E CONTRÁRIA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. LITÍGIO EXAURIDO SEGUNDO O ACORDADO. AUTONOMIA DA VONTADE E BOA-FÉ OBJETIVA VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO SEGUNDO O ACORDADO. AJUSTE VIGENTE. VÍCIO. ALEGAÇÃO. SEDE IMPRÓPRIA. APELO DESPROVIDO.
1. A transação encerra negócio jurídico bilateral, consensual e comutativo, destinando-se a prevenir ou extinguir litígios mediante condições mútuas e recíprocas volvidas à realização da obrigação que integra seu objeto nas condições concertadas, revestindo-se de caráter vinculativo quanto ao seu teor, ficando os acordantes, como expressão da autonomia de vontade e da força vinculativa do negócio, submetidos às condições que avençaram, a cujo cumprimento restam mutuamente obrigadas (CC, art. 840).
2. Celebrado acordo extrajudicial entre sindicato e operadora de planos de saúde de autogestão em que cujo bojo foram acertados os litígios que os envolviam e a obrigação de renunciarem reciprocamente às ações em curso e ao direito em que se fundaram, pautando, inclusive, a forma de distribuição das verbas de sucumbência nas lides em curso, ainda que a operadora, em postura contraditória, tenha se oposto à homologação do convencionado, o negócio, implicando a solução do litígio nas condições convencionadas, irradia seus efeitos jurídicos, determinando a extinção da ação promovida pelo ente sindical e a mensuração da verba honorária segundo o convencionado, pois, sobejando hígido, inviável que seja ignorado.
3. Resolvido o conflito de interesses que resultara no aviamento da ação segundo as condições ajustadas entre as partes em sede de transação extrajudicial, o objeto da lide, por certo, se exaure, pois lide já não há, tornando inviável que a operadora de planos de saúde acordante, como forma de ensejar a desconsideração do acordado no tocante ao rateio dos honorários advocatícios, demande o restabelecimento do conflito e a rejeição do pedido, quando há muito resolvidos segundo o convencionado, pois não lhe é lícito ignorar as obrigações que assumira se o instrumento que firmara sobeja vigente e, enquanto não desconstituído, revestido de presunção de eficácia e validade, devendo-lhe, portanto, ser assegurada eficácia em compasso com a força vinculativa da transação e a segurança jurídica.
4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.